Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-16.2022.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000108-16.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS DA CRUZ - CPF: 452.262.881-15 (APELADO), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8757-55 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8757-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO COM RELAÇÃO A UM DEMANDADO - PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS REQUERIDOS – ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO RECURSAL – NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O apelo interposto sequer comporta conhecimento, isso porque o indigitado édito recorrido, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória que extingue parcialmente a demanda em relação ao requerido apelante, e deu prosseguimento em relação a outros demandados, tratando-se, portanto, de decisão judicial impugnável por agravo de instrumento, conforme preleciona o art. 354, parágrafo único do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
000108-16.2022.8.11.0048

APELANTE:
BANCO SAFRA S/A

APELADOS:ELIAS DA CRUZ,
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
contra
decisum
proferido pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
Dr. Alcindo Peres da Rosa
, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento com Repetição de Indébito e Tutela Antecipada, ajuizada por
ELIAS DA CRUZ
,
que em sede de embargos de declaração, homologou por sentença, o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o feito em relação a uma das partes requeridas (Banco Safra S/A), com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do CPC,
alínea "b" do Código de Processo Civil. Consignou que a parte requerida fica condenada no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, fixada em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, e,
determinou o prosseguimento
do feito em relação às outras partes requeridas.

Inconformado, o apelante sustenta que “
a
demanda é singela, pois em fase instrutória foi realizado acordo entre o réu Banco Safra e a parte autora, dispensando pagamento de despesas e honorários pelo recorrente, ora primeiro transator” (sic).

Argumenta que “
oposto Embargos de Declaração pela parte autora, houve então a homologação do acordo, no entanto, houve também condenação em despesas processuais e honorários advocatícios
(sic).

Contudo, diz que
“o acordo homologado deixou evidente que o ônus de despesas e honorários sucumbenciais são de encargo da parte autora, devendo respeitar o princípio da vinculação do acordo como título executivo judicial (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de decretar a nulidade parcial da sentença, revogando a condenação em despesas e honorários sucumbenciais, mantendo a homologação do acordo realizado (Id. 238261995).

A apelada
(
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS),
suscita a preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 238262000), e os demais apelados não ofertaram as contrarrazões.

Preparo recolhido no Id. 238261996.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 02/10/2024 a 04/10/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, antes de adentrar ao cerne da insurgência recursal, deve analisar os requisitos de admissibilidade do recurso.

No caso em apreço, observa-se que o apelo interposto sequer comporta conhecimento, isso porque o indigitado édito recorrido, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória que extingue parcialmente a demanda em relação ao requerido/apelante (Banco Safra S/A), todavia, dá prosseguimento em relação às outras partes requeridas, tratando-se, portanto, de decisão judicial impugnável por agravo de instrumento, conforme preleciona o art. 354, parágrafo único do CPC.

Neste sentido é a redação do mencionado artigo,
in verbis
:

“CAPÍTULO X

DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO

Seção I

Da Extinção do Processo

Art. 354.
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485
e 487, incisos II e III ,
o juiz proferirá sentença
.

Parágrafo único.
A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo
,
CASO EM QUE SERÁ IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO
.”

Neste contexto, saliento que, no presente caso, é evidente se tratar de erro grosseiro a interposição de apelação ao invés do cabível agravo de instrumento, de modo que não é possível a aplicação da princípio da fungibilidade, isso porque
basta ler a decisão recorrida
para se inferir que juízo
a quo
determina o prosseguimento do feito em relação aos outros requeridos/apelados,

além de proceder com outros comandos para a efetivação do acordo entabulado nos autos entre as partes, que dão conta de que o processo não foi totalmente, mas sim parcialmente resolvido, indicativo claro de que o processo prossegue e de que não há extinção total da demanda, não sendo colocado fim à fase cognitiva do feito (art. 203, § 1° do CPC).

A fim de ilustrar o raciocínio acima exposto, colaciono a integralidade da decisão recorrida:

“Trata-se de
AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE /INEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA
, com as partes devidamente qualificadas nos autos.

O requerente entabulou acordo com
uma das

partes requeridas Banco Safra S/A
, ocasião em que pugnaram as partes pela sua homologação.

2.
DISPOSITIVO

2.1.
Defiro o pedido formulado no petitório de Id. 112658970.

2.2.
Ante o exposto,
HOMOLOGO
, por sentença, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.3.
Em consequência, julgo extinto o presente feito
em relação a uma das partes requeridas,
Banco Safra S/A
, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil.

(...)

4.

Seja procedido o prosseguimento do feito em relação às outras partes requeridas
”
(Id.

238261975 – autos de origem
).

Assim, tratando-se o apelo interposto de recurso manifestamente inadequado, bem como considerando que é inaplicável a fungibilidade em razão do evidente erro grosseiro no ato de interposição, impõe-se o seu não conhecimento.

A propósito, cito os seguintes julgados de casos similares:

“APELAÇÃO CÍVEL –
SENTENÇA PARCIAL DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
–
DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTE E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – ART. 1.015, VII DO CPC – RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO RECURSAL – NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O apelo interposto sequer comporta conhecimento, isso porque o indigitado édito recorrido, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória que extingue parcialmente a demanda em relação à requerida apelada Imobiliária Continental, excluindo-a do polo passivo da lide em razão de sua ilegitimidade passiva, tratando-se, portanto, de decisão judicial impugnável por agravo de instrumento, conforme preleciona o art. 354, parágrafo único do CPC.

Corroborando a inadequação, o art. 1.015, VII do CPC é de clareza solar ao dispor que “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Evidente se tratar de erro grosseiro a interposição de apelação ao invés do cabível agravo de instrumento, de modo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. Basta ler a decisão recorrida para se inferir que juízo a quo determina o prosseguimento do feito em relação ao Espólio de Iraclides João Dal Forno determinando sua citação, além de diversas outros comandos de impulsionamento oficial que dão conta de que o processo não foi totalmente, mas sim parcialmente resolvido. Além disso, a decisão recorrida nada menciona em relação à requerida Moval Móveis Arapongas Ltda, a qual, portanto, continua no polo passivo da lide, indicativo claro de que o processo prossegue e de que não há extinção total da demanda, não sendo colocado fim à fase cognitiva do feito (art. 203, § 1° do CPC).

Assim, tratando-se o apelo interposto de recurso manifestamente inadequado, bem como considerando que é inaplicável a fungibilidade em razão do evidente erro grosseiro no ato de interposição, impõe-se o seu não conhecimento.

“APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva. Exclusão de litisconsorte. Extinção parcial do processo. Decisão interlocutória recorrível por agravo. Inadequação. Inteligência dos arts. 354, p.u. e 1.015, VII, do CPC. Recurso inadmissível não conhecido, na forma do art. 932 do CPC.” (TJ-SP - AC: 10670679720168260100 SP 1067067-97.2016.8.26.0100, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 12/09/2022, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022).Recurso não conhecido”.
(N.U 1012516-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

“AGRAVO INTERNO —
APELAÇÃO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO POR INTEIRO
— RECURSO CABÍVEL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPOSSIBILIDADE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

Contra decisão que extingue, em parte, o processo cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Logo, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade
. Recurso não provido”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0036271-48.2013.8.11.0041, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/02/2023).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE SEGURO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO E NORMAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES - OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS PROVIDOS.

I - A decisão em questão tem natureza interlocutória, uma vez que extinguiu parcialmente a ação, determinando o normal prosseguimento do feito, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação.

II - Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

III - A manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade”.
(N.U 0005708-82.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

E ainda:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO PARCIAL. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. (...)
O recurso cabível contra a decisão que homologa acordo, mas determina o prosseguimento quanto à questão referente aos honorários sucumbenciais
, é o
agravo de instrumento
, diante da sua natureza de decisão interlocutória . Precedentes. 2. A interposição de apelação contra referida decisão interlocutória configura erro grosseiro. 3. É incabível a inovação recursal em agravo regimental. 4. Agravo regimental improvido”.
(STJ, AgRg no Ag 1.155.333/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 3/11/2009, DJe de 15/12/2009, g.)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do CPC,

NÃO CONHEÇO
do apelo interposto.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto já fixada no reto máximo previsto em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024